Tribunal: STJ
Processo: 5003141-21.2024.8.24.0045
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043950 - SC (2025/0347667-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: KLEITON DE AGUIAR SOUZA
ADVOGADA
: ANNA MARIA TEIXEIRA RAMELLA - SC031944
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADES.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
PRIVILÉGIO NO TRÁFICO.
SÚMULA 211 DO STJ.
REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a suposta violação ao artigo 155 do Código de
Processo Penal e ao contraditório e em ampla defesa foram devidamente prequestionados.
3. Questiona-se, ainda, se é possível o conhecimento do pleito de reconhecimento do privilégio
no tráfico já formulado anteriormente em
.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de prequestionamento específico da tese defensiva impede o exame do tema em
recurso especial, conforme Súmula 211/STJ.
5.
O pleito defensivo de reconhecimento do privilégio no tráfico constitui mera reiteração do
pedido formulado em habeas corpus anterior, haja vista haver identidade de partes e de causa
de pedir, bem como ambos impugnam o mesmo acórdão, configurando litispendência e
inviabilizando seu conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de prequestionamento impede o exame do tema em recurso
2.
especial, nos termos da Súmula 211/STJ;
A reiteração de pedidos já formulados anteriormente
.".
inviabiliza o conhecimento do recurso por configurar litispendência
Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988,
o, LV e LVII; CPP,
art. 5
art. 157; Súmula 211/STJ
Documento eletrônico VDA53054426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:27
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 43ac9f2d-2c03-4b29-9f47-bcc19b9b9626

Jurisprudência relevante citada: AgRg nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 1.721.960/SC,
Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
20/10/2020,
12/11/2020;
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
REsp n. 1.902.294/SP,
2/3/2021,
de

8/3/2021;
STJ, AgRg no HC n. 929.580/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC n. 886.769/MS, relator
2/9/2024,
5/9/2024;
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53054426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:27
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 43ac9f2d-2c03-4b29-9f47-bcc19b9b9626

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043950 - SC (2025/0347667-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: KLEITON DE AGUIAR SOUZA
ADVOGADA
: ANNA MARIA TEIXEIRA RAMELLA - SC031944
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADES.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
PRIVILÉGIO NO TRÁFICO.
SÚMULA 211 DO STJ.
REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a suposta violação ao artigo 155 do Código de
Processo Penal e ao contraditório e em ampla defesa foram devidamente prequestionados.
3. Questiona-se, ainda, se é possível o conhecimento do pleito de reconhecimento do privilégio
no tráfico já formulado anteriormente em
.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de prequestionamento específico da tese defensiva impede o exame do tema em
recurso especial, conforme Súmula 211/STJ.
5.
O pleito defensivo de reconhecimento do privilégio no tráfico constitui mera reiteração do
pedido formulado em habeas corpus anterior, haja vista haver identidade de partes e de causa
de pedir, bem como ambos impugnam o mesmo acórdão, configurando litispendência e
inviabilizando seu conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA53054617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:11
Código de Controle do Documento: 7bf2e66f-0553-4472-b540-ccfc51b0b036

6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de prequestionamento impede o exame do tema em recurso
2.
especial, nos termos da Súmula 211/STJ;
A reiteração de pedidos já formulados anteriormente
.".
inviabiliza o conhecimento do recurso por configurar litispendência
Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988,
o, LV e LVII; CPP,
art. 5
art. 157; Súmula 211/STJ
Jurisprudência relevante citada: AgRg nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 1.721.960/SC,
Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
20/10/2020,
12/11/2020;
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
REsp n. 1.902.294/SP,
2/3/2021,
de

8/3/2021;
STJ, AgRg no HC n. 929.580/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC n. 886.769/MS, relator
2/9/2024,
5/9/2024;
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por KLEITON DE AGUIAR SOUZA
contra decisão, por mim proferida, em que conheci do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Nas razões do regimental, a defesa defende, preliminarmente, que "o acórdão do TJSC
efetivamente analisou a valoração das provas (art. 155 do CPP) e a utilização de elementos não
submetidos ao contraditório, de modo que a matéria foi debatida e decidida." (e-STJ, fl. 272)
Contudo, se realmente entender-se pela falta de prequesstionamento, sustenta que
"matérias de direito e jurisprudência pacificada podem ser conhecidas de ofício, ainda que não
prequestionadas formalmente, quando se tratar de questão de direito e interpretação uniformizada
nesta Corte, como no caso do tráfico privilegiado." (e-STJ, fl. 272)
Quanto à revisão da pena, alega que "não há identidade de causa de pedir nem de
pedido, afastando-se a alegação de duplicidade." (e-STJ, fl. 273)
Requer a reconsideração da decisão recorrida, a fim de "restabelecer a causa especial
de diminuição de pena do §4o do
da
" (e-STJ, flo. 275)
art. 33
Lei 11.343/06.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA53054617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:11
Código de Controle do Documento: 7bf2e66f-0553-4472-b540-ccfc51b0b036

VOTO
O agravante não trouxe argumentos novos para infirmar a decisão impugnada, razão
pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
Quanto ao recurso especial, constato inexistir prequestionamento da suposta violação
ao artigo 155 do Código de Processo Penal e da ofensa ao contraditório em ampla defesa.
Com efeito, o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias tratadas nos
dispositivos legais apontados pela parte recorrente; e nem poderia mesmo fazê-lo, já que referidas
teses não constaram da apelação criminal oposta pelo Ministério Público.
Ressalto que tampouco foram opostos embargos de declaração para buscar o
pronunciamento da Corte de origem sobre o tema. Destarte, a incidência das Súmulas 282 e 356
/STF impede o conhecimento do recurso especial no ponto.
Ressalte-se que, consoante o entendimento desta Corte Superior, mesmo as matérias de
ordem pública exigem prequestionamento.
Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO.
NECESSÁRIO
DEMONSTRAR
PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. NULIDADE.
IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS
DE ADMISSIBILIDADE.
I - A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial.
II - In casu, parte agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as
razões apresentadas pelo eg. Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial
com relação à incidência das Súmulas 282, 356 e 284, todas do STF.
III - 'A alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade
absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de
temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não
preenche os pressupostos de admissibilidade' (AgRg no
Sexta
AREsp n. 982.366/SP,
Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de
.
12/03/2018)
Agravo regimental desprovido".
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Felix Fischer, Quinta
AREsp n. 1.721.960/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2020,
12/11/2020.
Documento eletrônico VDA53054617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:11
Código de Controle do Documento: 7bf2e66f-0553-4472-b540-ccfc51b0b036

Nos autos em exame, também não pode ser admitido o prequestionamento ficto do
tema, pois o recurso especial não demonstrou ofensa ao
do CPP, para que fosse
art. 619
possível aferir eventual omissão da Corte local.
A propósito:
"PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA DO
RÉU E PENA-BASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME
SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E
LESÃO CORPORAL. DELITOS AUTÔNOMOS. BENS JURÍDICOS DISTINTOS.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. 'Entende esta Corte que o prequestionamento ficto é possível até mesmo na esfera
penal, desde que no recurso especial tenha o recorrente apontado violação ao
do
art. 619
CPP (dispositivo do CPP correspondente ao
do CPC), a fim de permitir que o
art. 1.022
órgão julgador analise a (in)existência do vício assinalado e, acaso constatado, passe
desde então ao exame da questão suscitada, suprimindo a instância inferior, se
necessário, consoante preleciona o
do CPC. Precedentes.' (AgRg no
art. 1.025
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
REsp 1.669.113/MG,
DJe
.
19/4/2018,
11/5/2018)
[...]
4. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
REsp n. 1.902.294/SP,
julgado em
DJe de
)
2/3/2021,
8/3/2021.
Quanto ao pleito de reconhecimento do privilégio no tráfico, observo que o recurso
especial constitui mera reiteração do pedido formulado no HC 1.028.161/SC, isso porque há
identidade de partes e de causa de pedir, bem como ambos impugnam o mesmo acórdão, o que
constitui óbice ao seu conhecimento.
Com efeito, o
anterior já apreciou o pleito ora formulado neste recurso especial,
writ
qual seja, a possibilidade de reconhecimento do privilégio no tráfico.
Confiram-se:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR
TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSA NULIDADES DAS PROVAS. QUESTÕES
APRECIADAS EM ANTERIOR MANDAMUS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.
NOVA ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Constatado que o recurso é mera reiteração de habeas corpus anteriormente
impetrado e já decidido, é caso de julgá-lo prejudicado, ante a ausência de interesse
Documento eletrônico VDA53054617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:11
Código de Controle do Documento: 7bf2e66f-0553-4472-b540-ccfc51b0b036

recursal, uma vez que a causa de pedir e o pedido são idênticos, além de ambos
atacarem o mesmo acórdão ora recorrido" (AgRg no RHC 151.842/RJ, Rel. Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe
.
7/10/2021)
2. Na hipótese, a pretensa nulidade das provas já foi objeto de análise nos autos do HC
n. 883.712/SP, com trânsito em julgado em 15/4/2024.
3. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no HC n. 929.580/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA.
INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. WRIT NÃO CONHECIDO.
REITERAÇÃO DE PEDIDO.
1. "Nos termos da Súmula n.o 568/STJ e do
§ 4.o, do RISTJ, é possível que o
art. 255,
Ministro Relator decida monocraticamente o recurso especial quando o apelo nobre for
inadmissível, estiver prejudicado ou houver entendimento dominante acerca do tema.
Além disso, a interposição do agravo regimental devolve ao Órgão Colegiado a matéria
recursal, o que torna prejudicada eventual alegação de ofensa ao princípio da
colegialidade " (AgRg no AgRg no
relatora Ministra Laurita
AREsp n. 1.374.756/BA,
Vaz, Sexta Turma, julgado em
19, DJe 1o/3/2019.)
7/2/20
2. Ademais, constatado que o habeas corpus é mera reiteração de recurso especial
anteriormente interposto e já decidido, é caso de julgá-lo prejudicado, ante a ausência
de interesse, uma vez que a causa de pedir e o pedido são idênticos.
3. "Quando o habeas corpus e o recurso especial veiculam idêntica pretensão, o
julgamento de um deles provoca a prejudicialidade do outro, em decorrência da perda
superveniente de objeto, com o consequente esgotamento da competência do Superior
Tribunal de Justiça. Precedentes" (AgRg no
relatora Ministra
REsp n. 1.815.614/PE,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
4/2/2020,
17/2/2020)
4. No caso, o pedido de aplicação do redutor previsto no
§ 4o, da
art. 33,
constitui mera reiteração do pleito formulado no
Lei n. 11.343/2006,
e no HC n. 886.769/MS, anteriormente interposto/impetrado e já
Resp 1.963.660/MS
decididos.
5. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no HC n. 886.769/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53054617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:11
Código de Controle do Documento: 7bf2e66f-0553-4472-b540-ccfc51b0b036

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0347667-6
AREsp 3.043.950 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50031412120248240045
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: KLEITON DE AGUIAR SOUZA
ADVOGADA
: ANNA MARIA TEIXEIRA RAMELLA - SC031944
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: KLEITON DE AGUIAR SOUZA
ADVOGADA
: ANNA MARIA TEIXEIRA RAMELLA - SC031944
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054498214<150<605@
2025/0347667-6 - AREsp 3043950 Petição : 2025/0109339-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53010275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 14:20:03
Código de Controle do Documento: A66D9E5B-A379-4569-B3BF-E8AD5D3B6EF0